Tribunal: TJES
Processo: 5008140-57.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008140-57.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL RODRIGUES DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: TIM S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008140-57.2025.8.08.0035

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRENTE: DANIEL RODRIGUES DA SILVA SOUZA

RECORRIDO: TIM S A

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. PORTABILIDADE. CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. ORIENTAÇÃO SEXUAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. O recorrente narrou que, ao tentar cancelar um pedido de portabilidade via atendimento telefônico, foi alvo de risos e deboches por parte dos prepostos da operadora de telefonia. Alegou que a conduta foi motivada por discriminação em razão de sua orientação sexual e que a ligação foi mantida em silêncio prolongado antes de ser encerrada sem solução.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se:

2 - Houve conduta abusiva ou discriminatória por parte da fornecedora de serviços durante o atendimento telefônico;

3 - Restaram configurados os requisitos da responsabilidade civil objetiva para a condenação em danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - Nas relações de consumo, embora a responsabilidade do fornecedor seja objetiva (art. 14 do CDC), é indispensável a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

5 - Cabe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6 - O recorrente não apresentou prova mínima, como gravação da ligação ou registros objetivos, que pudessem amparar a narrativa de deboche ou discriminação.

7 - A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de trazer indícios mínimos da verossimilhança de suas alegações.

8 - Os documentos anexados demonstram apenas a regularização administrativa de pendências financeiras, sem qualquer correlação com os fatos ofensivos narrados.

9 - A ausência de suporte probatório impede o reconhecimento do ato ilícito e do dever de indenizar, configurando-se a situação como mero aborrecimento.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
DANIEL RODRIGUES DA SILVA SOUZA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na
Ação Indenizatória com Pedido de Danos Morais
movida contra
TIM S.A.

O autor narrou que, em 04/09/2023, entrou em contato com a requerida (protocolo 2023648183306) visando cancelar um pedido de portabilidade devido à má prestação de serviços.

Afirmou que a atendente negou a solicitação e que, durante a ligação, ouviu risos e deboches, interpretando a conduta como discriminatória em razão de sua orientação sexual. Sustentou que a chamada foi mantida no mudo por mais de 30 minutos e encerrada sem solução. Pleiteou a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

A requerida, em sua contestação, sustentou a inexistência de vício na prestação do serviço e ausência de responsabilidade civil. Alegou que os protocolos apresentados referem-se a acessos inexistentes para o autor ou sem relação com a reclamação, inexistindo prova de conduta ilícita ou nexo causal.

O juízo de origem proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos, fundamentando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a conduta abusiva ou discriminatória imputada à ré, inexistindo gravação da ligação ou outro elemento objetivo apto a amparar a narrativa.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 17776183) pugnando pela reforma da sentença, alegando a necessidade de inversão do ônus da prova e a configuração do dano moral por violação aos direitos da personalidade.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido (ID 17777037), defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.

II - Do Mérito

O que funda a pretensão do autor é a responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo, conforme o art. 14 do CDC, exigindo a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

No mérito, conforme análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

O juízo sentenciante procedeu a uma análise adequada e minuciosa do conjunto fático-probatório. Como bem destacado na decisão recorrida, a conduta imputada da negativa de cancelamento, com risos e deboche, não encontra suporte nas provas produzidas.

Verifica-se que a parte autora sequer trouxe comprovação documental mínima do conteúdo da interação telefônica de 04/09/2023.

Inexiste gravação da ligação ou qualquer outro registro que corrobore o tratamento desrespeitoso ou discriminatório alegado.

Os documentos acostados limitam-se a demonstrar atos administrativos de regularização financeira de uma linha, sem qualquer menção aos incidentes narrados na exordial.

Tal lacuna probatória impede a formação de convicção segura sobre o ilícito. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabe à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Embora se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de trazer indícios mínimos do fato alegado, o que não ocorreu na hipótese em testilha.

Dessa forma, restando ausente a comprovação inequívoca da conduta abusiva e do nexo causal estrito entre o atendimento e o alegado abalo moral, a sentença de improcedência não merece reparos. O que se extrai dos autos é uma situação de aborrecimento insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 deste Colegiado.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)